Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONSIDERAÇÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há contradição, ou mesmo obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões dos embargos, o deliberado intuito de rediscuti-la.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Incabível a reconsideração da aplicação da aplicação da multa por litigância de má-fé, visto que, para além da alegação da embargante de que pretendia “contribuir para com o trabalho do Judiciário, buscando minorá-lo,” e, bem ao revés, impingindo-lhe ainda mais esforços, este Relator bem ponderou e circunstanciou os elementos que, inegável e invariavelmente, demonstraram a deliberada intenção (dolo) por parte do embargante de fabricar uma terceira ementa para o julgado citado em suas razões de apelo, e isto a partir da verificação da literalidade dos arestos mencionados.
5. A minoração dessa penalidade é também incabível, pois fixada com a devida proporcionalidade em 5% do valor atualizado da causa, considerando-se os patamares mínimo, de 2%, e máximo, de 9%, previstos, em abstrato, para esta penalidade de natureza processual, estatuída no art. 81, caput, do CPC.
6. Embargos de declaração desprovidos.